Tribunal: TJES
Processo: 5002326-68.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002326-68.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: LAYLA SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM PLATAFORMA DIGITAL DE “TRABALHO ONLINE”. DEPÓSITOS REALIZADOS VIA PIX DIRETAMENTE PARA CONTAS DE PESSOAS FÍSICAS TERCEIRAS. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a requerida à restituição do valor de R$2.846,33, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais.

2. A autora alegou ter sido vítima de fraude ao aderir a suposta oportunidade de trabalho online oferecida pela plataforma denominada 91 Shopping, realizando diversos depósitos via PIX para contas de terceiros, sob a promessa de obtenção de comissões.

3. A recorrente alegou ilegitimidade passiva e, no mérito, inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que apenas disponibiliza meios de pagamento, sendo o dano decorrente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição de pagamento responde civilmente por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros, quando a própria consumidora realiza, de forma voluntária, transferências via PIX diretamente para contas de pessoas físicas estranhas à relação jurídica, sem demonstração de falha no serviço bancário prestado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrente participou da cadeia fática ao manter as contas destinatárias das transferências realizadas pela autora, matéria que se confunde com o mérito.

6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, podendo ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

7. No caso, restou demonstrado que a autora realizou transferências via PIX diretamente para contas de pessoas físicas desconhecidas, alheias à relação jurídica mantida com a suposta plataforma digital, conforme comprovantes juntados aos autos.

8. Não há prova de falha na prestação do serviço bancário, inexistindo indícios de vulnerabilidade do sistema ou de omissão da recorrente capaz de impedir a fraude narrada.

9. Ao optar por realizar depósitos sucessivos e de valores elevados para terceiros, a consumidora assumiu integralmente o risco da operação, deixando de observar cautelas mínimas de segurança.

10. O prejuízo decorreu exclusivamente da conduta voluntária da autora, configurando culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“A instituição de pagamento não responde por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando o consumidor realiza, de forma voluntária, transferências via PIX diretamente para contas de pessoas físicas estranhas à relação jurídica, inexistindo falha na prestação do serviço, configurando-se culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo causal.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002326-68.2024.8.08.0045

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDA: LAYLA SOUZA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM PLATAFORMA DIGITAL DE “TRABALHO ONLINE”. DEPÓSITOS REALIZADOS VIA PIX DIRETAMENTE PARA CONTAS DE PESSOAS FÍSICAS TERCEIRAS. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a requerida à restituição do valor de R$2.846,33, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais.

2. A autora alegou ter sido vítima de fraude ao aderir a suposta oportunidade de trabalho online oferecida pela plataforma denominada 91 Shopping, realizando diversos depósitos via PIX para contas de terceiros, sob a promessa de obtenção de comissões.

3. A recorrente alegou ilegitimidade passiva e, no mérito, inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que apenas disponibiliza meios de pagamento, sendo o dano decorrente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição de pagamento responde civilmente por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros, quando a própria consumidora realiza, de forma voluntária, transferências via PIX diretamente para contas de pessoas físicas estranhas à relação jurídica, sem demonstração de falha no serviço bancário prestado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrente participou da cadeia fática ao manter as contas destinatárias das transferências realizadas pela autora, matéria que se confunde com o mérito.

6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, podendo ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

7. No caso, restou demonstrado que a autora realizou transferências via PIX diretamente para contas de pessoas físicas desconhecidas, alheias à relação jurídica mantida com a suposta plataforma digital, conforme comprovantes juntados aos autos.

8. Não há prova de falha na prestação do serviço bancário, inexistindo indícios de vulnerabilidade do sistema ou de omissão da recorrente capaz de impedir a fraude narrada.

9. Ao optar por realizar depósitos sucessivos e de valores elevados para terceiros, a consumidora assumiu integralmente o risco da operação, deixando de observar cautelas mínimas de segurança.

10. O prejuízo decorreu exclusivamente da conduta voluntária da autora, configurando culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“A instituição de pagamento não responde por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando o consumidor realiza, de forma voluntária, transferências via PIX diretamente para contas de pessoas físicas estranhas à relação jurídica, inexistindo falha na prestação do serviço, configurando-se culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo causal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
LAYLA SOUZA DOS SANTOS
em face de
PAGSEGURO INTERNET S.A.
, na qual narra a parte autora que com a intenção de obter uma renda extra em um mercado de atuação online e sem horário fixo, se deparou com uma oportunidade oferecida pela plataforma 91 Shopping.

Alega que o trabalho consistia na aceitação de algumas atribuições dadas pela mentora que seria designada e receberia comissões pelas tarefas realizadas diariamente, aumentando o saldo na plataforma para sacar em seguida.

Assevera que após a realização de algumas tarefas, a plataforma começou a solicitar o depósito de pequenos valores como uma espécie de “capital inicial”, possibilitando que ao final o saldo das comissões fosse maior.

Menciona que no decorrer dos depósitos, os valores requisitados foram aumentando vertiginosamente, passando de R$ 19,79 (dezenove reais e setenta e nove centavos) para R$ 1.973,99 (mil novecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) em apenas 1 (um) dia, culminando em um gasto total de R$ 2.846,33 (dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos).

Informa que depois da realização de todos os trabalhos e do alto investimento realizado, a plataforma registrou um saldo de R$ 4.714,20 (quatro mil setecentos e quatorze reais e vinte centavos), contudo, jamais conseguiu sacar esse valor, sendo informada sobre um bloqueio que restou sem maiores explicações pela mentora designada para auxiliar nas atividades.

Por fim, pontua que ao buscar orientação jurídica em relação ao bloqueio do saldo, constatou que poderia ter sido vítima de um golpe. Diante disso, registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia de sua cidade (Protocolo nº 55001267) e enviou reclamações ao Nubank e Pagbank.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 16606953):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte Requerida a restituir o valor de R$ 2.846,33 (dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), a título de dano material, observado os seguintes consectários legais: Correção Monetária: o valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação; Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): a partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024);

CONDENAR a parte Requerida a pagar a parte Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16606954), aduzindo, inicialmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação de serviços, sendo mera mantedora das contas onde foram realizados os depósitos. Alega, ainda, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que lhe isenta de qualquer responsabilidade.

Contrarrazões apresentadas ao ID 16606957, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva
, uma vez que incontestável a relação jurídica firmada entre as partes, tendo a parte autora realizado transferência de valores, via pix, para contas mantidas pela requerida, cuja titularidade era de fraudadores. Nesse aspecto, será analisada no mérito processual a existência de responsabilidade da instituição bancária pelos fatos alegados na exordial.

Em síntese, a autora alega que com o intuito de trabalhar no mercado digital aproveitou a oportunidade oferecida pela plataforma 91 Shopping. O emprego consistia na realização de tarefas, fornecidas por uma mentora, o que lhe garantiria comissões depositadas em uma conta.

Todavia, após algumas tarefas a plataforma começou a exigir o depósito de valores, sob a justificativa de que o saldo das comissões seria maior, sendo atendido pela requerente, via pix, para contas mantidas pela requerida, cuja titularidade era de pessoas físicas desconhecidas da relação jurídica. Contudo, finalizado os serviços prestados e após os depósitos efetuados, a autora não conseguiu levantar o valor.

Com a devida vênia ao respeitável juízo sentenciante, a
sentença merece reforma
, pois deixou de considerar que a própria conduta da autora foi decisiva para a consumação do evento danoso.

É cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ: “
(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)”.
(destaquei).

A recorrente presta serviços bancários, sendo um deles a abertura de conta para que consumidores possam realizar transferências bancárias, não havendo qualquer irregularidade na manutenção destas contas quando não existe qualquer suspeita de que fraudadores a estejam utilizando.

Ao optar por realizar depósitos por meio de transferência bancária direta (PIX) para conta de terceiros alheios à relação jurídica firmada com a plataforma digital, a recorrida deliberadamente assumiu o risco integral da operação, violando as regras básicas de segurança e os termos de uso do serviço.

Outrossim, é de se estranhar que fossem exigidos altos valores para serem depositados, inclusive no mesmo dia, conforme mencionado pela própria autora. Nestes casos, é de bom alvitre a parte desconfiar do que lhe exigido e buscar informações sobre a licitude do pedido, em vez de atender imediatamente à solicitação.

Portanto, o prejuízo sofrido não decorreu de um defeito no serviço bancário em si — que disponibiliza meios efetivos para transação —, mas sim da conduta negligente e imprudente da própria consumidora ao transferir os valores por sua conta e risco, rompendo o nexo de causalidade que vincularia o dano à atividade da recorrente.

Assim, o ato de pagar diretamente a fraudadores configura fato exclusivo da vítima, pois foi essa conduta que, de forma autônoma e decisiva, deu causa imediata ao dano. A falha na segurança do sistema da recorrente, caso exista, torna-se mera concausa ou antecedente, não sendo a causa eficiente e determinante para o prejuízo, que só se materializou pela ação voluntária da recorrida em realizar o PIX para terceiros.

Os comprovantes das transferências bancárias (ID 16606580) evidenciam que os valores foram destinados à conta corrente de pessoas físicas.

Ausente prova mínima de ocorrência de falha da requerida em relação à fraude sofrida pela consumidora, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, eis que o cenário verificado se insere no conceito denominado fortuito externo.

Dessa forma, configurada a culpa exclusiva da consumidora, que não adotou as cautelas mínimas esperadas e colaborou ativamente para a ocorrência da fraude, rompeu-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo: 5002326-68.2024.8.08.0045

Recorrente(s): Pagseguro Internet S.A.

Recorrido(a)(s/as): Layla Souza dos Santos

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação de indenização por danos materiais e morais
proposta por
Layla Souza dos Santos
em face de
Pagseguro Internet S.A.
. A autora alegou ter sido vítima de golpe financeiro em plataforma digital externa ("91 Shopping"), vindo a realizar transferências voluntárias via PIX que totalizaram o montante de R$ 2.846,33 para contas de terceiros mantidas e administradas pela empresa ré. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais e de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A Juíza Relatora proferiu voto no sentido de dar integral provimento ao recurso da instituição de pagamento para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo.

FUNDAMENTOS

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela instituição de pagamento recorrente deve ser acolhida; (ii) se remanesce a responsabilidade civil do banco de destino por abrigar e manter contas abertas especificamente para a aplicação de golpes e fraudes; (iii) se resta caracterizado o defeito de segurança na prestação dos serviços de monitoramento e abertura de contas da ré; (iv) se é devida a repetição simples do valor patrimonial desfalcado da consumidora; e (v) se a situação experimentada enseja a caracterização de lesão a direitos da personalidade apta a manter a condenação por danos morais.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
sustentada pelo recorrente Pagseguro Internet S.A. Porque, à luz da teoria da asserção, a pertinência subjetiva da demanda deve ser aferida a partir dos fatos narrados na petição inicial, de modo que a verificação sobre o nexo causal entre a atividade do banco recebedor e o prejuízo sofrido pela consumidora confunde-se com o próprio mérito da discussão.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos observa-se que as instituições financeiras e de pagamento respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos exatos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, embora as transferências tenham sido comandadas voluntariamente pela autora sob o efeito de engenharia social, é inegável a concorrência decisiva e a responsabilidade da instituição de destino (Pagseguro) ao abrigar e viabilizar a manutenção de contas correntes utilizadas de forma espúria por estelionatários. O fornecedor de serviços de pagamento possui o múnus legal e regulamentar de adotar rigorosos procedimentos de controle na abertura e monitoramento de suas contas (Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central), competindo-lhe detectar transações atípicas em tempo real e promover o imediato bloqueio preventivo de contas recebedoras de fraudes. A inércia ou a fragilidade sistêmica do banco de destino em servir de receptáculo para exaurimento de ilícitos penais configura defeito na prestação do serviço e fortuito interno, haja vista que o desvio de recursos integra o risco do empreendimento lucrativo por ele explorado.

Por conseguinte, restando indene o nexo de causalidade quanto ao prejuízo material, impõe-se a manutenção da sentença de piso na parte em que determinou a restituição simples do valor desfalcado da consumidora, qual seja, R$ 2.846,33 (dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos).

Noutro giro, quanto ao pleito de reparação extrapatrimonial, assiste razão ao recorrente em sua insurgência. O mero aborrecimento decorrente de fraude financeira ou a simples falha na prestação do serviço não geram dano moral
in re ipsa
. Na espécie, a despeito dos contratempos vivenciados, não ficou demonstrada nos autos qualquer situação excepcional de desrespeito à dignidade da autora ou efetiva violação a seus direitos da personalidade (como ofensa à honra, intimidade, imagem ou privacidade), tratando-se de vicissitude estritamente patrimonial. Assim, o voto é por reformar a sentença recorrida tão somente no tocante aos danos morais, julgando improcedente o referido pedido.

Feitas essas considerações, divirjo parcialmente do voto da Juíza Relatora para conhecer do recurso inominado e dar-lhe parcial provimento, unicamente para afastar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, e
CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 2.846,33 (dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais em favor da autora, com correção monetária da data do efetivo prejuízo até a citação pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Código Civil, arts. 186, 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º; Código de Processo Civil, arts. 373, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º; Resolução BCB nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 479.

Documentos relevantes citados:
ID 16606953, ID 16606954, ID 16606957, ID 16606580.